Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa patrimonial. Renovação de busca de ativos financeiros. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens e valores pelo SISBAJUD, sendo que a última pesquisa patrimonial efetivada nos autos ocorreu há mais de 1 ano.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o transcurso de lapso temporal razoável desde a última pesquisa patrimonial justifica a renovação da busca de ativos financeiros por meio do sistema informatizado SISBAJUD.
III. Razões de decidir
3. A execução deve ser efetiva e célere, assegurando ao credor a satisfação de seu crédito em tempo razoável, conforme consagram os princípios da efetividade, da cooperação e da adequação das medidas executivas previstos nos artigos 4o, 6o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, impondo ao magistrado o dever de promover a efetividade da tutela jurisdicional.
4. O transcurso de mais de um ano desde a última pesquisa patrimonial configura lapso temporal razoável e justifica a renovação das diligências, especialmente considerando que, em um contexto econômico dinâmico, a situação patrimonial dos devedores pode se alterar significativamente em curto período.
5. Não há óbice legal expresso que determine limitação à reiteração de pesquisa de ativos financeiros, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso.
6. A atualização das diligências patrimoniais após considerável lapso temporal desde a sua realização é medida necessária para assegurar a efetividade do processo executivo e permitir a averiguação da mudança do estado patrimonial dos executados para o alcance da satisfação do débito perseguido.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2048004, 0729666-62.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/9/2025, publicado no DJe: 2/10/2025.